Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-61.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000284-61.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DA SILVA FERNANDES - CPF: 946.698.301-63 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA - ME - CNPJ: 08.497.276/0001-39 (LITISCONSORTES), CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.984.539-85 (LITISCONSORTES), GRACIELA NANDI - CPF: 007.931.289-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000284-61.2020.8.11.9005

Impetrante:

Edna Aparecida da Silva Fernandes

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Autoridade Coatora:

Exmo. Sr. Dr.

Érico de Almeida Duarte

Litisconsorte:

CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da Sessão:

26/04/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL – SEGURANÇA DENEGADA.

Não merece reforma a decisão do magistrado que indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso, que indeferiu o pedido de execução de astreintes por impossibilidade da obrigação e determinou o arquivamento dos autos do processo originário, nº. 8011187-72.2014.8.11.0040.

A liminar foi negada no ID n° 45294481.

A autoridade coatora prestou informações, estando as mesmas encartadas no ID n° 47058459.

O Litisconsorte não foi intimado por insuficiência de endereço, conforme certidão de ID n° 76854981.

O Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por Edna Aparecida da Silva Fernandes contra a seguinte decisão abaixo transcrita:

Vistos etc.

Face o ofício de Num. 31503209 e informação contida no Num. 31503206, no sentido de que os documentos da autora poderão ser retirados diretamente, pela mesma, junto à SECITEC/MT, não há que se falar em execução das astreintes, eis que os documentos solicitados não mais se encontram em poder da executada. Sendo assim, indefiro o pleito retro e determino o arquivamento do feito. Às providências.

Em síntese, a parte Impetrante ingressou com reclamação no juizado especial de origem em 2014, requerendo a condenação dos Reclamados à entrega dos seguintes documentos: certificado de conclusão de curso em técnico em enfermagem, certificado de conclusão de estágio e histórico escolar, bem como, danos morais.

Sustenta que apesar da sentença favorável com multa por descumprimento, esta não foi cumprida, determinando o Magistrado que fosse arquivado o processo por entender já ter sido comprovado que os Reclamados já fizeram a entrega dos documentos à Secretaria de Educação, devendo a parte Autora buscá-los, sendo obrigação impossível e portanto, não havendo que se falar em condenação por descumprimento de sentença.

Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, bem como, a execução das astreintes, e ao final, a confirmação da liminar e concessão da segurança vindicada, assegurando a obrigação de fazer do processo principal.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que a Impetrante está contestando a extinção do cumprimento de sentença, cujo objeto é uma obrigação de fazer que se impossível de ser cumprida.

Verifico nos autos que desde o início a Reclamada alega no processo principal não estar mais em posse dos documentos requeridos pela Autora, sendo que os mesmos foram entregues à Secretaria de Educação, em razão do fechamento da escola.

As referidas alegações se comprovam pela juntada dos documentos no movimento 31503209 de 24/04/2020, onde consta a relação dos documentos entregues pela Reclamada à Secretaria de educação ainda em 2011, estando presente o nome da Autora.

Conclui-se, portanto, que é uma obrigação impossível de ser cumprida pelas Reclamadas, posto que já foi informado à Impetrante que basta a mesma buscar os documentos na Secretaria de Educação.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos autorizadores da medida vindicada, sendo caso de não concessão da segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para manter a decisão objurgada proferida pelo magistrado
a quo
nos autos do processo originário, ante a ausência de direito líquido e certo ou teratologia da decisão objurgada.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021